Tribunal: TJDFT
Processo: 0752835-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752835-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA SOARES DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCA SOARES DA SILVA, contra sentença proferida (ID 60640274), que julgou improcedentes os pedidos da autora, ora apelante. A controvérsia consiste em verificar suposta inexigibilidade de dívida prescrita, com a consequente condenação da parte apelada na obrigação de não inscrever o nome da autora na plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), bem como se há direito à indenização por danos morais. Relatei. Decido. O Superior Tribunal de Justiça, por meio das Propostas de Afetação nos Recursos Especiais, acórdãos no 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP, afetou a seguinte controvérsia “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil. Na ocasião foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que discorrem acerca da referida matéria (Tema 1.264). ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento deste recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital